Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-52.2022.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-52.2022.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (EMBARGANTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (EMBARGADO), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 –
OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1
000338-52.2022.8.11.0050

EMBARGANTE: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

EMBARGADO:

IVANI GOTZ RAGAZZON

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 251501173), que, por unanimidade, desproveu do recurso interposto pela ora recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões, apontadas, ao fundamento de que
“não houve qualquer pronunciamento quanto a ausência de prova indicativa do direito da requerente, ora embargada, mormente pelo fato de não ter comprovado o dano, ou seja, de comprovantes de pagamento ou outro documento que demonstre as despesas com pedágio (valores e praças), portanto, não há que se pleitear a reparação de um dano que não se comprovou, claramente por não ter ocorrido”
, razão pela qual pugna pelo provimento dos aclaratórios. (Id 253340173).

Sem contrarrazões.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
10/12/2024 a 12/12/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois as questões apontadas foram abordadas e fundamentadas pela d. sentenciante.

No caso dos autos, resta comprovado que a empresa individual demandante, na qualidade de transportador autônomo de cargas (TAC), demonstrou a relação contratual estabelecida entre as partes, o trajeto realizado dos fretes e o valor das praças de pedágio do respectivo trajeto, ao passo que a ré embarcadora não demonstrou que adiantou o valor do vale-pedágio, na forma da Lei no. 10.209/01.

Nos termos do art. 8o da Lei no. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença. Precedentes”.

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“Conforme o disposto no
art. 3o da Lei no. 10.209/01
, é atribuição do embarcador custear antecipadamente o valor dos pedágios necessários ao percurso no transporte.

Evidencia-se dos autos que a parte autora apelada comprovou a rota da viagem contratada e demonstrou através de consulta no site da “QUALP”
[1]
a existência de várias praças de pedágio, com os respectivos valores.

Convém consignar que não cabe a parte autora apelada demonstrar o pagamento dos pedágios,
uma vez que o pedido não é de ressarcimento de despesas, mas sim de indenização pela falta de cumprimento da obrigação legal da contratante
.

E no caso em tela, a parte requerida apelante não comprovou o adiantamento do vale-pedágio, na forma da lei, ônus que lhe competia, a teor do que determina o art. 373, inc. II, do CPC, e no ponto, bastaria que a parte postulasse pela realização de provas, entretanto, mesmo regularmente intimada para tanto, limitou-se em requerer o julgamento antecipado da lide (Id. 240246175).

Confira-se, à guisa de exemplo, a ementa do STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA
. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001. 3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes. 4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. 6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei no 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001). 9.
Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. REALIZADA TAL COMPROVAÇÃO, CABERÁ AO EMBARCADOR DEMONSTRAR TER ADIANTADO O VALE-PEDÁGIO
.
Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

O §8o do citado art. 1o estabelece que o descumprimento do caput desse artigo configura infração e impõe a aplicação de uma multa de 2 (duas) vezes o valor do frete, conforme o art. 8o, litteris:

“Art. 1o (...)

§8o - § 8o O não cumprimento do disposto no caput deste artigo será considerado
infração
, devendo-se aplicar ao infrator o disposto no art. 8o desta Lei.”

“Art. 8o Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a
duas vezes o valor do frete
.”

Nesse contexto, comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e a ausência de adiantamento do vale-pedágio pela parte autora do trajeto integral, no ato do embarque da carga objeto do transporte, de rigor a manutenção da sentença de procedência”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos
rejeitados”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024